Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600278-83.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
Órgão julgador: EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
08/03/2021
Número: 0600278-83.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600278-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600278-83.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face
de Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira, da Coligação Vamos Juntos, Diana Cruz dos
Santos e do Diretório Municipal do Cidadania de São José dos Pinhais, para impor aos
representados a obrigação de retirar a placa colocada na fachada do imóvel situado na rua João
Ângelo Cordeiro nº 1889, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$
5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. . (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela coligação Mudança
com Experiência em face da coligação Vamos Juntos, Margarida Maria Singer, Assis Manoel
Pereira da Coligação Vamos Juntos, Diana Cruz dos Santos e do Diretório Municipal do Cidadania
de São José dos Pinhais, alegando, em síntese, que os representados instalaram material de
propaganda (placa) de forma irregular em local proibido pela Resolução TSE 23.610. Aduz que a
candidata a vereadora Diana Cruz dos Santos indicou como Comitê central a rua João Ângelo
Cordeiro nº 1889, local esse onde está afixada a placa no poste do imóvel. Afirma que em relação a
Coligação Majoritária e aos candidatos da majoritária, a propaganda eleitoral encontra-se
totalmente irregular e com metragem muito superior a 0,5m2, como determina a Legislação.
Descrição: "Diana Cruz 23566 Nina Singer Professor Assis 23"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DIANA CRUZ DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
DIANA CRUZ DOS SANTOS (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José
dos Pinhais/PR) (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DIANA CRUZ DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

DIANA CRUZ DOS SANTOS (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José
dos Pinhais/PR) (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27085
466
04/03/2021 14:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.279

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600278-83.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: DIANA CRUZ DOS SANTOS
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 DIANA CRUZ DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB
/ 55-PSD
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315

ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO
JULGADO
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA
SINGER e OUTROS contra o acórdão nº 57.900 (ID. 22623116), que: i) negou
provimento ao recurso de COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS - CIDADANIA, PODEMOS,
PATRIOTA, PSD, PSB E PROS - e OUTROS; e ii) deu parcial provimento ao recurso
de COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN) a fim de
impor a multa prevista no § 1º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610, no valor de: R$
5.000,00, à Diana Cruz; e R$ 7.000,00, ao Partido Cidadania.
Em suas razões (id. 23090516), os embargantes sustentam a existência de
contradição no julgado, defendendo, em síntese, que: i) a legislação não prevê
nenhuma espécie de sanção pecuniária ao descumprimento do §2º do art. 37, da Lei nº
9.504/97; ii) a propaganda foi efetivamente retirada, afastando, inclusive, a aplicação de
astreintes; e iii) a placa da candidatura majoritária possui apenas 1,7m2, o que impede o
seu reconhecimento como outdoor.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, bem como para o fim de
conceder efeitos infringentes, reformando o Acórdão embargado.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses arguidas em recurso e que foram oportunamente rechaçadas por ocasião do
acórdão embargado, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição.
Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão desta egrégia Corte (ID.
22623116):
O imóvel onde foi aposta a placa/banner se refere ao comitê central de
conforme informado em seu
campanha da candidata a Vereador Diana Cruz,
requerimento de registro de candidatura (ID. 14718616), devidamente constatada a
irregularidade em certidão (ID. 14719316).
Nesse sentido, não há irregularidade na aposição de sua placa/
, eis que
banner
notoriamente é possível observar que respeita as dimensões de 4m2 exigidas pelo
art. 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte, contudo, não se reserva à placa/
da candidata a Prefeito Nina
banner
Singer.
É que não existe coligação para o lançamento de candidaturas a cargos
proporcionais como o da vereança, de tal sorte que não há qualquer vínculo
jurídico-eleitoral entre tais candidatos que legitime a aposição da placa da candidata
ao pleito majoritário no comitê central de candidato a Vereador.
Nesta situação, em que a propaganda de Nina Singer foi veiculada em comitê
de campanha diverso do seu, medindo 1,7m2 (medição efetuada por servidor

na ID. 13460016 – Processo nº 0600274-46), o artefato utilizado é irregular na
medida em que desatende ao tamanho de 0,5m2 previsto no art. 14, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.610.
As dimensões indicadas no ID. 14720316, conforme mencionado em recurso, não
se prestam a comprovar o tamanho da placa da Prefeita porque a medição filmada
considerou as duas placas.
Com acerto, bem ponderou a origem sobre o tema (ID. 14720366):
A questão é que no comitê central de Diana Cruz pode ele inserir
placa/banner contendo a sua propaganda eleitoral ou de seu partido com até 4m2, e
não placa/banner que tenha a propaganda da candidata da coligação que seu
partido integral nas eleições majoritárias.
Ora, incluir em metade da placa/banner propaganda eleitoral de candidato que não
tem o comitê central no endereço no qual foi ela colocada acaba implicando em
violação da legislação eleitoral, que só permite que os candidatos insiram em bens
particulares e em comitês que não o central propaganda com a dimensão máxima
de 0,5m2.
É de se registrar que os vereadores que concorrem pelos partidos que integram a
Coligação Vamos Juntos estão inserindo a mesma modalidade de placa em seus
comitês centrais, o que implica na disseminação de placas com mais de 0,5m2 da
candidata Nina Singer em bens particulares que não correspondem ao seu comitê
central.

Não bastasse, no material impugnado consta, ainda, as fotografias dos candidatos,
o que não é autorizado pela legislação de regência, que só admite “o nome e o
número do candidato”, nos termos do artigo 14, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Assim, tenho que a intenção dos representados não foi a de informar onde se
localiza a sede do comitê central de campanha, mas sim de promover a propaganda
eleitoral da candidata ao cargo de Prefeito do Município de São José dos
Pinhais/PR.
Além das irregularidades mencionadas, percebe-se que o uso conjunto das
duas placas, agrupadas como imagem única sob o título Comitê Central,
aposta na fachada do imóvel e na sua parte superior, em formato e cores
semelhantes, demonstra inexoravelmente o efeito único de propaganda
eleitoral em formato de outdoor.
Note-se que o local de fixação da propaganda (na fachada superior do comitê
central de campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque
as placas ocupam praticamente a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida
pelas pessoas e veículos que circulam pelo local. A região, inclusive, é alta
circulação de veículos e pessoas, conforme se pode observar nas imagens
colacionadas.
Nesse sentido, o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo
sentido ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda
eleitoral por aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor,
sujeitando os infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao
pagamento de multa, nos seguintes termos:

outdoors
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de
, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os
candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.

Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600278-83.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA - EMBARGANTES: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /

19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD, ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
- CIDADANIA (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) -
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - Advogados do(a) EMBARGANTES: WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589,
TAINARA PRADO LABER - PR0092625 - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL
PEREIRA VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 DIANA CRUZ DOS SANTOS VEREADOR - ASSIS
MANOEL PEREIRA, DIANA CRUZ DOS SANTOS - Advogados do(a) EMBARGANTES: TAINARA
PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589
- EMBARGADA: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN -
Advogados do(a) EMBARGADA: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.